Tribunal: TJMT
Processo: 0001213-45.2015.8.11.0095
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001213-45.2015.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JESUE MATTOS DOS SANTOS - CPF: 616.758.651-91 (APELANTE), MARCIANO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 384.064.621-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Rafaela Petry Prates (VÍTIMA), PATRICIA CAMARGO DA SILVA (ASSISTENTE), MARINA SILVA PRATES (ASSISTENTE), RAFAELA PETRY PRATES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
-
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE E AUTORIA
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EXAUSTIVAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS – RECURSO
DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

1.
Não obstante, a ausência de constatação de vestígios da violência sexual no exame pericial, este fato, não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva, notadamente ao se considerar que o estupro também se consuma com a prática de “atos libidinosos diversos da conjunção carnal” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1803498/CE - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - 5.11.2021).

2.
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”, Enunciado10 do Incidente de Uniformização De Jurisprudência do TJMT.

3.
“
Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser
meio
de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada”
. (TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

4.
Ordem Denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de apela
ção
crimina
l
interposta p
or
JESUÉ MATTOS DOS SANTOS
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT
que,
no bojo da Ação Penal n
.

0001213-45.2015.811.0095
,
conden
ou o apelante
à pena de
21(vinte e um) anos e 08 (oito) me
ses de reclusão
, em regime fechado
, pela prática do crime previsto no art.
217-A
,

caput
, por sete vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP) c/c art. artigo 226, inc. II (padrasto), todos do Código Penal.

Nas razões recursais
, o apelante
Jesué
Mattos dos Santos
requereu a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recu
r
so, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (id. 1
97277218
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifestou
pelo
desprovimento
do apelo
, mantendo-se intacto os demais termos da sentença (id.
203391657
), sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ADEQUADAMENTE DEMONSTRADAS. PROVA ORAL FIRME E COERENTE DE QUE HOUVE A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DE CONJUNÇÃO CARNAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À douta
revisão.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de apela
ção
crimina
l
interposta p
or
JESUÉ MATTOS DOS SANTOS
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT
que,
no bojo da Ação Penal n
.

0001213-45.2015.811.0095
,
conden
ou o apelante
à pena de
21(vinte e um) anos e 08 (oito) me
ses de reclusão
, em regime fechado
, pela prática do crime previsto no art.
217-A
,

caput
, por sete vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP) c/c art. artigo 226, inc. II (padrasto), todos do Código Penal.

Nas razões recursais
, o apelante
Jesué
Mattos dos Santos
requereu a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recu
r
so, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (id. 1
97277218
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifestou
pelo
desprovimento
do apelo
, mantendo-se intacto os demais termos da sentença (id.
203391657
), sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ADEQUADAMENTE DEMONSTRADAS. PROVA ORAL FIRME E COERENTE DE QUE HOUVE A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DE CONJUNÇÃO CARNAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À douta
revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(REVISÃO)
.

Egrégia Câmara:

O apelante
pretende,

exclusivamente
, su
a absolvição por insuficiência probatória
, sob o argumento
de
que

a materialidade e
a
autoria delitiva não ficaram comprovadas, especialmente em face das
contradições
no depoimento da vítima e
d
a deficiência visual do apelante
, cuja enfermidade
inviabiliza
ria
a
prática do crime
em comento,
na
dinâmica
narrada pela
vítima
.

O Ministério Público
Estadual
ofereceu denúncia em desfavor do apelante, narrando, em síntese, que
:

“
Apurou-se que o
denunciado JESUÉ, então padrasto da vítima
, valendo-se de sua autoridade
manteve relação sexual com a vítima por 07 (sete) vezes entre os anos de 2014 e 2015
, em datas incertas. Conforme depoimento da vítima, o
denunciado aproveitava quando sua genitora estava no trabalho, no período noturno, e, na residência da vítima abusava sexualmente da mesma, passando a mão em seu corpo e suas genitais, tirava suas roupas e à obrigava a manter relação sexual vaginal
. (..
.
)
”

Com relação

à

m
aterialidade delitiva
,
o juízo de primeiro grau
, na sentença condenatória,
assertivamente
registrou que ela se a
cha
comprovada pelo

B
oletim de
O
corrência
n. 2015.142042
(
id. 197277172-pág. 1
1
),
pelo
laudo pericial de constatação de violência sexual (
id. 197277172-pág. 50
),
pelos
ofícios do conselho tutelar
e relatório de acompanhamento psicológico

(
I
d
.
197277172
- Pág.
61
/74
)
,
pela
certidão de nascimento (id. 197277172-pág. 14)

e pelas declarações prestadas pelas testemunhas
,
em sede judicial.

Não obstante, a ausência de constatação de vestígios da violência sexual no exame pericial, este fato, não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva, notadamente ao se considerar que o estupro também se consuma com a prática de “atos libidinosos diversos da conjunção carnal” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1803498/CE - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - 5.11.2021), os quais nem sempre deixam vestígios.

No que tange
à

autoria delitiva
,
o apelante, na fase policial, negou a prática delitiva.

Em juízo, reiterou a negativa de autoria, justificando que, na época dos fatos,
estava em processo de separação da genitora da vítima
e
que a sua deficiência visual
não
permitiria a prática do
s atos
,
na forma
narrada
pela
vítima
.

Além disso, o réu justificou que a vítima lhe imputou os fatos para acobertar seu namorado
(correu Valdeir)
que, à época, foi conjuntamente denunciado na ação penal, pela prática do delito de estupro.

P
erante a autoridade policial, a vítima
Rafaela
Petry
Prates

declarou que
sofreu
, por várias vezes,
abusos sexuais por parte do seu padrasto, os quais, no início, consistiam em “passar a mão pelo seu corpo”, evoluindo
, depois,
para a conjunção carnal.
Vejamos:

“
foi forçada a manter relação sexual com seu (então) padrasto JESSE por 7 (sete) vezes
; que os fatos acorreram durante o
ano de 2014 e 2015
, mas que não sabe informar os meses; que os
abusos ocorriam
em sua residência sempre quando sua genitora estava no trabalho
, pois a mesma era cozinheira de um restaurante desta cidade e trabalha no período noturno;
que,
após sua genitora sair da residência
,

JESSE

ia até o quarto onde ficava com os irmãos menores dormindo, que então ficava passando a mão em

corpo
e em suas genitais
:
que
JESSE

tirava suas roupas e a obrigava a manter relação sexual com o mesmo
, que

em

uma das vezes chegou a amarrar seus braços e tampar sua boca para que não gritasse, que em outra ocasião queria que fizesse sexo oral no mesmo, mas se recusou
;
que
durante as 7 (sete) vezes que o mesmo a forçou a manter relação sexual
,
sempre foi vaginal
, que não chegou a fazer sexo anal;
que
todas as vezes que manteve relação sexual com JESSE foi contra sua vontade, era obrigada a fazer para proteger sua família, que nunca contou para sua genitora” (id.
197277172-pág. 125
)

Em juízo,
a vítima declarou que
, no período noturno,
o réu
se aproveitada quando a genitora saia para trabalhar
, em um restaurante da cidade, e
“
mexia comigo, mas eu fiquei com medo de falar
”
.

Explicitou que

os abusos iniciaram, por volta, dos seus 11 anos de idade
, sendo que no início

“
ele passava a mão, minha mãe ainda estava com ele, a vez que ele abusou, fiquei c
h
eia de marcas, aí foi quando eu cheguei e falei para a minha amiga
, foi uma vez que ele cometeu o ato propriamente dito, eu não falei para a minha mãe, porque ele falou que se eu falasse, ele ia me matar e matar meus irmãos
”
.

A vítima declarou ainda que “
no dia que teve o sexo, mesmo falando para ele parar, ele continuava; eu empurrei ele muitas vezes, ele fazia força f
í
sica
,
aqui
ficou tudo machucado
”
, neste momento a
vítima
gesticulou,
mostrando

os punhos.

Ao ser questionado pelo membro do Ministério Público, a vítima reafirm
ou
que os abusos se deram por “muitas vezes”, no ano de “2015” e que “foi antes dele separar da minha mãe”.

Por sua vez, a
testemunha
Patrícia
Camargo da Silva
(id. 115653128)
, roborando o depoimento da vítima,

afirmou que
era sua
amiga de infância e que
, em um determinado dia,
a vítima
lhe disse que o réu “
tinha violentado ela, que tinha amordaçado ela na cama, tinha chupado os peitos dela, nas partes, enquanto as crianças estavam dormindo no quarto
”
.

A testemunha esclareceu
também
que, na época do abuso, o réu
“
estava começando a ter problemas de vista, em 2015
”, foi quando “
ele
ficava em casa, enquanto a mãe da Rafaela trabalhava
”.

Na sequência,
ouvida como informante,
a genitora da vítima Senh
ora
Ros
â
ngela da
S
ilva
dos Santos

(id. 197277179)

declarou
que
Rafaela

foi no
conselho
tutelar para revelar os fatos, porque estava cansada de ser ameaçada pelo réu.

Além disso, a
informante
verberou
que a vítima
lhe disse que
o réu “
abusou dela, levou ela para dentro do quarto, trancou a porta do quarto, que era o nosso quarto, as crianças já estavam dormindo e que era direto”
; “
nos
primeiro
s
dias
, diz que ele pass
ava a mão
”
;
“
ela contou um pouco começou a chorar, ficou nervosa e na hora que citou o nome da menina que ela falou, eu procurei a menina
e a menina
(Patrícia)
fa
lou que a R
a
faela tinha medo e
ela
disse:
“
eu vi as marcas no peito dela, os roxos
”
,
“
ela falou que
t
i
nha roxo
”
;
“
ela
(Rafaela)
falou que teve a relação sexual
”
.

A
o ser questionada sobre a deficiência visual do réu, a genitora da vítima asseverou que “
ele enxerga um pouco sim
”.

Por seu turno, a
informante
Marina
da Silva
(id.
1972277196
)
,
avó da vítima, discorreu que foi
a vítima
que

lhe contou
,
“no ano de 2015”
,
que o réu “
pegava ela, mordia o seio dela, que ficou marcada, chupou o seio dela
”.
Asseverou também que
, na época,
o réu
“
enxergava pouco, mas ele mergulhava
e
aqui no bairro ele andava sozinho
”
, tudo a indicar que a deficiência visual não limitava as ações do réu
.

Roborando o depoimento da vítima, a
testemunha
Maria Izabel Lisboa Souza
, conselheira tutelar, afirmou que “u
m dia ela (vítima) foi no conselho e falou que o padrasto dela mexeu com ela
”

(id. 197277175)
.

Os depoimentos do
s

informantes

Samira
(id. 197277181)
,
Sabrina
(id. 197277180)
e
Kaun
(id. 197277178)
,

menores de idade e
irmãos da vítima
,
não trouxeram
maiores informações sobre a prática delitiva em si, todavia os menores
confirmaram
que
a genitora
laborava em um restaurante,
no período noturno
, razão pela qual a vítima
e eles
permaneciam na companhia do réu.

Aliado
à
prova já apontada, o relatório de acompanhamento psicológico, de id. 197277172-pág.
72, aponta que
“
apenas após a separação
(Ros
â
ngela e
Jesué
) foi que Rafaela relatou sobre
o
s abusos sexuais sofrido por
Jesué
”
. Consta ainda do relatório que a genitora da vítima asseverou, no atendimento, que
“
Jesué
sempre foi
u
m “bom marido”,
porém

há dois anos com uso frequente de álcool quedou-se agressivo e a violentou fi
sicamente
, fator que ocasionou a separação do casal
”, do
nde
se
extrai
que
a vítima só revelou os fatos após
a separação
do casal, por temer pelas ameaças
sofridas
.

Com relação
à
tese defensiva de impossibilidade da prática do delito, por ser portador de deficiente visual, denota-se do depoimento da vítima, da sua genitora (Ros
â
ngela), da avó da ofendida (Marina), bem como
,
do interrogatório
,
que a deficiência não limitava a ação do apelante, tanto que ele mesmo afirmou que com a ajuda de seus companheiros continuou a laborar no garimpo, como mergulhador, e que o exercício da atividade só foi interrompida quando os fatos vir
a
m à tona, pois os colegas não quiseram mais auxiliá-lo. Veja-se:

“
... quando eu estava trabalhando, que eu conseguia ir, meus meninos falavam assim, vou ajudar você, que você está casado tem seis filhos (...), só a aposentadoria não dava, então eles estavam dando essa força para mim, quando surgiu essa confusão, que nós
disquetamos
, eles falaram: agora você não pode ir mais, nós não vamos te ajudar mais não, porque você está com problema na justiça, isso vai causar problema para nós também, não me levaram mais, eles me ajudaram demais (...), toda a vez que a gente ia vender ouro a mãe dela é quem pegava, ela quem comandava (...). (id. 197277174)
”.

Anote-se, por ser importante, que a
alegada
deficiência visual, por si só, especialmente no caso em que há relatos de que o apelante desempenhava atividades da vida comum, não autoriza a absolvição.

No que tange
à
alegação de que a vítima imputou ao apelante a prática delitiva
como forma de “salvar”
o seu namorado (
o
corr
é
u Valdeir)
ou para
“ajudar a genitora” no processo de separação, tenho que as afirmações do apelante
não
encontram
nenhum supedâneo probatório a sustentá-las,
nos autos.

Cumpre registrar que
o
argumento de
fensivo
também não prospera
, porqu
e
o corréu
Valdeir
,

por ter iniciado namoro quando a vítima era menor de 14 anos, também
foi processado e julgado
. T
odavia
,
em autos desmembrados deste.

Além disso,
a vítima enfatizou, em seu depoimento, que
manteve

“relação sexual forçada” somente com o apelante, tudo a confirmar a prática delitiva.

Nesse cenário, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo
,
porque as firmes e coerentes declarações da vítima são confirmadas pelo
s
relatório
s
psicológico
s
,
pelas
declarações judiciais da
s informantes (
genitora
e avó)
,
além da declaração d
a testemunha Patrícia
.

Some-se a isto que
o depoimento da vítima, em ambas as fases processuais, é harmônico
e
coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração,
permitindo-se a manutenção do édito condenatório,
porquanto se coaduna com os demais elementos de convicção, nos termos do entendimento já pacificado por este Tribunal de Justiça
,
no Enunciado 10 do Incidente de Uniformização De Jurisprudência,
in
verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

Por outro lado, i
mporta ressaltar que, pequenas divergências nos depoimentos da vítima e das testemunhas e informantes, não maculam a regularidade processual, conforme se verifica da jurisprudência a seguir transcrita:

“...APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
ESTUPRO CONSUMADO E TENTADO.
CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ESTUPROS E DE ROUBO. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS. IRRESIGNAÇÃO INSUBISTENTE. PENA-BASE. UMA
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM EXACERBADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO AUMENTADA. 1.
PEQUENAS CONTRADIÇÕES ENTRE AS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS SÃO NATURAIS, ANTE A DIVERSA COMPREENSÃO DA REALIDADE QUE CADA INDIVÍDUO POSSUI, E NÃO INVALIDAM O CONJUNTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO SE ESTES DEPOIMENTOS SE HARMONIZAM EM PONTOS ESSENCIAIS E SE AS DIVERGÊNCIAS SE LIMITAM A DETALHES DE MENOR IMPORTÂNCIA
. 2. PARA A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA-BASE O LEGISLADOR NÃO ESTABELECEU PARÂMETROS FIXOS, CONTUDO O MAGISTRADO DENTRO DO SEU PODER DISCRICIONÁRIO FIXARÁ A NECESSÁRIA E SUFICIENTE COMO REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. E O QUANTUM APLICADO EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVE OBSERVADO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA NECESSIDADE E DA SUFICIÊNCIA À REPROVAÇÃO. 3. QUANTO MAIS O ITER CRIMINIS SE APROXIMA DO EXAURIMENTO DA CONDUTA PRETENDIDA DO AUTOR, MENOR DEVE SER REDUÇÃO DA PENA, DE MODO QUE TAL RACIOCÍNIO DEVE SER APLICADO DE FORMA INVERSAMENTE PROPORCIONAL, OU SEJA, QUANTO MAIS O CRIME SE DISTANCIA DA CONSUMAÇÃO, MAIOR SERÁ A MINORAÇÃO DA PENA. 4. A ELEVAÇÃO DA PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA, NA FORMA DO QUE DISPÕE O ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, GUARDA RELAÇÃO COM O NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. ASSIM, CONSIDERANDO QUE A CONDUTA DELITUOSA IMPINGIDA PELO RÉU CONTRA DUAS VÍTIMAS IMPÕE-SE APLICAR O AUMENTO NO MÍNIMO LEGAL, DE 1/6 (UM SEXTO). 5. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. (TJ-DF - APR: 20130310230620 DF 0022763-63.2013.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/07/2014, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
29/07/
2014 .
Pág.: 345)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
-
ESTUPRO
-
PEQUENA DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA
.
IRRELEVÂNCIA
-
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONFIRMAR A CONDENAÇÃO
-
PRECEDENTES DO STF E DO STJ
-
RECURSO IMPROVIDO
.

1. Não macula a regularidade processual pequenas divergências verificadas entre osdepoimentosdavítima, prestados na fase inquisitorial e em juízo.

2. De acordo com entendimento jurisprudencial, para crimes de estupro, a palavra davítimatoma especial relevo para fins de comprovação do alegado pela acusação.”. (TJ/AM Processo
0009370-30.2014.8.04.0000 AM 0009370-30.2014.8.04.0000
, Órgão Julgador Segunda Câmara Criminal, Julgamento 9 de Novembro de 2014, Relator Djalma Martins da Costa).

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. I - Mantém-se a condenação do réu pela prática dos delitos de ameaça e vias de fato, quando as declarações da vítima são firmes e coesas, corroboradas pelo depoimento da genitora. II - É cediço que pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade. Precedentes. III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. IV - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP. V - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in
re

ipsa
. VI - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. VII - Recurso conhecido e desprovido.”. (TJ-DF 07102925220198070006 DF 0710292-52.2019.8.07.0006, Relator:
Nilsoni
de Freitas Custodio, Data de Julgamento: 20/05/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 31/05/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.).

A
cresça-se
que
, a negativa de autoria

desacompanhada de elementos que a sustente não
serve para isentar o agente da responsabilização penal
. Vejamos jurisprudênci
a aplicável ao caso
:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser
meio
de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...] (TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022,
Publicado
no DJE 18/04/2022).

Por derradeiro,
anoto que
há incongruências na
dosimetria da pena
e,
para melhor elucidar,
colaciono excerto da decisão:

“ (...). Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, analisando as circunstâncias judiciais ali elencadas, denoto que a
culpabilidade
, aqui entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, restou inerente ao tipo penal; não há
antecedentes
; não existem elementos técnicos que permitam aferir
personalidade
e
conduta social
do acusado; por seu turno, os
motivos
e
consequências
do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo as
circunstâncias
são dignas de relevo sobressaem as ameaças perpetradas de que mataria seu irmão, caso contasse sobre os abusos para alguém
; por fim, o
comportamento da ofendida
em nada influenciou a conduta perpetrada pelo réu. Assim,
considerando a existência de uma circunstância desfavorável fixo a pena-base no mínimo lega
l, ou seja, em
09 (nove) anos
de reclusão para cada crime
.

Na segunda fase da dosimetria da pena privativa, não há circunstâncias atenuante, no entanto,
denoto a existência de uma circunstância agravantes prevista na
alínea “
b” do inciso II, do art. 61, do Código Penal, no entanto considerando que a agravante prevista na alínea "f" foi reconhecida como circunstância judicial desfavorável, assim com a finalidade de evitar BIS IN IDEM deixo de
valorá-la
, assim mantenho a pena em
09 (nove) anos
de reclusão para cada crime.

Na terceira fase não há causa de diminuição, porém, da leitura dos autos, extrai-se que, o acusado era padrasto da vítima, portanto, verifica-se a existência de causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal. Dessa forma, aumento a pena em metade, fixando-a definitivamente em
13 (treze) anos e 06 (seis) meses

de
reclusão para cada crime
.

No mais, nos termos do art. 71 do CP, em continuidade delitiva a pena poderá ser aumentada de 1/6 a 2/3, sendo que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para casos como o presente (mais de 07 (sete) infrações penais cometidas), é de um aumento de 2/3 (dois) terços, razão pela qual, aumento a pena em 2/3(dois) terços, fixando-se em 21 anos, 8 meses de reclusão.

Do fragmento acima, observa-se, na primeira fase da dosimetria da pena, que
o juízo de primeiro grau

valorou negativamente
a
vetorial da
circunstância
do crime

e, na segunda fase,
a
fastou a circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “b”
, para evitar o “
bis in
iden
”,
por ter utilizad
o
a circunstância
para exasperar a pena
-base,
na primeira fase.

Desta forma,
não obstante a constatação de que a

circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”

não foi aplicada
, indevidamente,
pelo juízo sentenciante, revela-se imperiosa a manutenção do
quantum
fixado em primeiro grau em respeito à vedação
da

reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa
,
co
n
forme
julgados deste Tribunal de Justiça (TJMT,
N.U 1002203-93.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021,
Publicado
no DJE 02/09/2021
e TJMT,
N.U 0002330-90.2000.8.11.0000
,

OMAR RODRIGUES DE ALMEIDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/12/2007,
Publicado
no DJE 19/12/2007)
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
da apelação interposta pela Defesa do réu
JESUÉ MATTOS DOS SANTOS
e, no
mérito
,
DESPROVEJO-O
, mantenho
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Cuiabá,

data
re
gistrada pelo sistema
.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024